Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718475-59.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0702129-76.2021.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de compelir o ente público a disponibilizar o medicamento SPINRAZA (NUSINERSENA) para o tratamento médico da autora. Em apertada síntese, aduz a agravante que o referido fármaco é o único capaz de combater e controlar a enfermidade que a acomete (atrofia muscular espinhal tipo III), visando à preservação da função motora residual dos membros superiores e inferiores para impedir o agravamento da doença, conforme prescrição e relatório médico, ao passo que o uso seria emergencial, pois as atrofias estariam a evoluir para a irreversibilidade. Nesse sentido, entende satisfeitos os requisitos insertos na decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 106 dos recursos repetitivos, de modo que requer a antecipação da tutela recursal, concedendo-se a tutela de urgência postulada na inicial da ação. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da recorrente, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, haja vista, sobretudo, a aparente insuficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a necessidade do fornecimento do medicamento prescrito à autora e, assim, justificar o deferimento da tutela de urgência. A rigor, sem desconsiderar o contido nos relatórios e prescrições juntados ao processo originário, é certo que a decisão impugnada está fundamentada em abalizado conteúdo de nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS em apoio ao Juízo da causa (id 89962722 dos autos originários), cuja conclusão é, em relação ao fármaco demandado, “NÃO FAVORÁVEL, em razão da escassa literatura que respalde os benefícios irrefutáveis do uso do medicamento em pacientes com diagnóstico já tardio e com evolução prolongada, como o caso analisado, sendo esses benefícios bem discretos ou limitados, quando encontrados”. Desse modo, entendo que a matéria deve ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, com a audiência da parte adversa e a manifestação do órgão do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator